Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-50.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007940-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO POR FORÇA DE PEDIDO PRÉVIO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO CALETTI DEON, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que o pronunciamento judicial que não reconheceu por meio da juntada dos novos documentos que comprovam o prévio pedido de alongamento, quando a operações estavam regulares, ou seja, não estavam vencidas, bem como do preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural – MCR, onde restou comprovado a elaboração do pedido, nos moldes solicitados pelo Banco, contendo a frustração da safra, a dimensão do dano, a análise da capacidade de pagamento com o prazo de prorrogação em 05 (cinco) anos, bem como ainda, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte Executada ora Embargante, o que levaria a presente execução a extinção, desconsiderando questões importantes, a saber, que após minucioso trabalho de varredura em HD’s pela empresa especializada.

Informa que conseguiu identificar o pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Embargado, inclusive, com a solicitação aos seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco, (MCR), o que foi feito e enviado ao Banco antes do vencimento das operações.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Contrarrazões no id. 139208654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

No caso, o embargante afirma que o Juízo singular se equivocou ao rejeitar a exceção de pré-executividade, uma vez que, com a apresentação de novos documentos nos autos, ficou comprovado o prévio pedido de alongamento da dívida quando a operações estavam regulares, bem como o preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural-MCR, nos moldes solicitados pelo Banco agravado, contendo a frustração da safra, a dimensão do dano, a análise da capacidade de pagamento com o prazo de prorrogação em 05 (cinco) anos.

Esclarecem que só agora contrataram uma empresa especializada em varredura de sistemas, onde conseguiram recuperar o comprovante do
“pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco
”.

Alegam que esses documentos devem ser considerados, já que a primazia da verdade real é essência do próprio Judiciário, e não há dúvidas de que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, e também não há dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão.

Todavia, no caso em debate, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), porque, em regra, a exceção de pré-executividade só é cabível para tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, e que dispense dilação probatória, o que não se adequa à hipótese.

Sabe-se que a demonstração dos requisitos para ser beneficiado com o alongamento de dívida não é matéria passível de reconhecimento de ofício e certamente exige dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.
Não é possível de plano reconhecer seu direito ao benefício, tampouco se discutir excesso de execução, sem a necessária dilação probatória.
Ademais, os questionamentos demandam dilação probatória, o que inviável através da exceção de pré-executividade, cuja vedação é apresentada pela doutrina e jurisprudência”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAI N. 1002911-53.2021.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CASOS EXCEPCIONAIS - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO RURAL - RESOLUÇÃO DO BACEN Nº 3.376/2006 - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A exceção de pré-executividade só deve ser acolhida em hipóteses excepcionais e quando o vício do título é flagrante, reconhecível a um mero exame, podendo dele, o juiz conhecer de ofício.
Mostra-se incabível a utilização da exceção de pré-executividade para ver reconhecido eventual direito à securitização da dívida, se a questão envolve ampla produção probatória e deve ser manejada em embargos do devedor, mormente se a resolução do BACEN que a instituiu prevê uma série de requisitos para sua concessão
. A condenação da parte, por litigância de má-fé, exige a presença de dolo processual, não se configurando nas hipóteses em que a parte age no regular exercício do direito de defesa de seus interesses, os quais consideram legítimos.
(TJ-MT - AI: 00982905820098110000 98290/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2009)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022